Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.

2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.

3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.

4. No caso, a parte agravante persegue seu crédito com reiteradas pesquisas até então infrutíferas, não havendo óbice a reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

4.1. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo de satisfação do credor, de modo que a decisão agravada deve ser reformada.

5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.